Tribunal: TJSP
Processo: 0018398-69.2012.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva. Apelo da autora.

Irresignação que se limitou à condenação da autora no pagamento das verbas da sucumbência. A ação foi ajuizada em relação a quem figurava no órgão de trânsito como proprietário do veículo. Autora que não pode ser responsabilizada pela existência de

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade passiva. Apelo da autora.

Irresignação que se limitou à condenação da autora no pagamento das verbas da sucumbência. A ação foi ajuizada em relação a quem figurava no órgão de trânsito como proprietário do veículo. Autora que não pode ser responsabilizada pela existência de divergência entre o registro no Detran e a realidade. Cumpria ao comprador comunicar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias, obrigação essa que pode ser suprida pela comunicação realizada pelo vendedor, o ora réu (arts. 123, §1o, e 134, CTB). Autora que não deu causa à propositura da ação.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018398-69.2012.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado OSMÁRIO MARQUES
CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018398-69.2012.8.26.0003 -Voto no 22546
2
Apelação no 0018398-69.2012..8.26.0003
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelado: Osmário Marques Cruz
Comarca de São Paulo - 3a Vara Cível Regional do Jabaquara
Juíza: Dra. Ana Luiza Villa Nova
Voto no 22546
Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de indenização
securitária. Sentença de extinção do feito por ilegitimidade
passiva. Apelo da autora.
Irresignação que se limitou à condenação da autora no
pagamento das verbas da sucumbência. A ação foi ajuizada em
relação a quem figurava no órgão de trânsito como proprietário
do veículo. Autora que não pode ser responsabilizada pela
existência de divergência entre o registro no Detran e a
realidade. Cumpria ao comprador comunicar a transferência de
propriedade no prazo de 30 dias, obrigação essa que pode ser
suprida pela comunicação realizada pelo vendedor, o ora réu
(arts. 123, §1o, e 134, CTB). Autora que não deu causa à
propositura da ação.
Apelação provida.
A r. sentença proferida à f. 74/76 destes autos de ação
regressiva de cobrança de indenização securitária, movida por PORTO
SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em relação a OSMÁRIO
MARQUES CRUZ, julgou extinto o feito, por ilegitimidade passiva, com
fulcro no art. 267, VI, do CPC/73, condenando a autora no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018398-69.2012.8.26.0003 -Voto no 22546
3
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados
em R$800,00.
Apelou a autora (f. 91/96) alegando, em suma, que: (a)
deve ser afastada sua condenação no pagamento das verbas da
sucumbência; (b) não agiu com desídia ou má fé ao propor esta ação,
pois não tinha meios de saber da alienação do veículo, que não foi
comunicada ao órgão de trânsito; (c) foi levada a erro quando do
ajuizamento da ação; (d) caso não seja afastada a condenação, os
honorários advocatícios devem ser reduzidos.
A apelação, preparada (f. 97/99), foi recebida em ambos
os efeitos, sem o oferecimento de contrarrazões (f. 102).
É o relatório.
A decisão que não conheceu dos embargos de declaração
foi disponibilizada no DJE em 26/04/2013, ainda na vigência do CPC
revogado, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
89); a apelação, protocolada em 13/05/2013, é tempestiva.
Versam os autos sobre ação de cobrança, alegando a
autora que arcou com o pagamento da indenização securitária a Maria
Francisca C. Bimonti, em razão dos danos causados em seu veículo no
dia 28/05/2010, quando sofreu colisão na traseira provocada pelo veículo
Ford Focus, de placas DLA1913, de propriedade do réu, Osmário
Marques Cruz.
A inicial veio instruída com o contrato de seguro, o boletim
de ocorrência, o processo de regulação do sinistro e o termo de quitação
emitido pela segurada (f. 14/33).
No boletim de ocorrência consta o Sr. Bruno de Carvalho
como condutor do veículo Ford Focus de placas DLA1913 (f. 18/19).
Em sua contestação, o réu alegou ter alienado o veículo
em data anterior ao acidente, em 10/01/2010, ou seja, não mais era
proprietário desse veículo quando da ocorrência do sinistro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018398-69.2012.8.26.0003 -Voto no 22546
4
O réu juntou (a) cópia do documento de autorização de
transferência da propriedade do veículo, preenchido em nome de Brau'ls
Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, em 26/02/2010, assinado pelo
réu vendedor, com reconhecimento de firma em 27/02/2010 (f. 52) e (b)
recibo de compra e venda do veículo, datado de 26/01/2010 (f. 53).
Foi, então, proferida a sentença apelada, que reconheceu
a ilegitimidade do réu para responder pela presente ação e condenou a
autora no pagamento das verbas da sucumbência.
Não discute a autora, nesta apelação, a extinção da ação
por ilegitimidade passiva, mas, apenas, sua condenação no pagamento
das verbas da sucumbência.
A apelação comporta provimento.
Considerando que o réu figurava como proprietário do
veículo no registro desse bem existente no órgão de trânsito, a autora,
não obstante a ilegitimidade passiva, não pode ser condenada no
pagamento das verbas sucumbenciais.
Isso porque, realizada a pesquisa sobre a propriedade do
veículo, houve divergência entre o registro no Detran e a realidade e não
pode a autora ser por isso responsabilizada com a condenação no
pagamento das verbas da sucumbência porque, alienado o veículo,
cumpria ao comprador comunicar a transferência de propriedade no
prazo de 30 dias, podendo tal comunicação também ter sido realizada
pelo vendedor, o ora réu (arts. 123, §1o, e 134, CTB).
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes deste
E. Tribunal:
Indenização. Acidente de trânsito. Ação proposta em face da
condutora do automóvel e daquele que consta de seu documento como
proprietário. Alienação anterior do veículo comprovada. Ausência de
registro da transferência. Irrelevância. Súmula n° 132 do STJ.
Ilegitimidade passiva do agravante reconhecida. Processo extinto sem
julgamento do mérito em relação a ele. Artigo 267, VI, do CPC.
Sucumbência. Inadmissibilidade de condenação dos autores. Réu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018398-69.2012.8.26.0003 -Voto no 22546
5
deu causa à sua própria inserção no pólo passivo da lide. Verba
sucumbencial indevida. Recurso provido, com observação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0102296-57.2010.8.26.0000;
Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro de Porto Feliz - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
01/07/2010; Data de Registro: 12/07/2010)
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A EMPRESA
QUE
ALIENOU
VEÍCULO
CAUSADOR
DO
ACIDENTE.
NECESSIDADE.
ENTENDIMENTO
DE
QUE,
INDEPENDENTEMENTE
DA
FORMALIZAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE
TRÂNSITO
COMPETENTE,
NÃO
HÁ
COMO
SE
RESPONSABILIZAR
O
ANTERIOR
PROPRIETÁRIO,
CONFORME DISPOSTO NA SÚMULA 132 DO E. STJ.
INVIÁVEL, CONTUDO, A CONDENAÇÃO DA AUTORA NO
PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CONSIDERANDO-
SE QUE, SEGUNDO O CONJUNTO PROBATÓRIO, NÃO TINHA
COMO
SABER
DA
TRANSFERÊNCIA
DO
VEÍCULO,
ANTERIOR AO ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE. Recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 0148004-24.2010.8.26.0100; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 36a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2015; Data de Registro:
04/05/2015)
Acidente de veículo - Indenização por danos materiais - Ilegitimidade
passiva da requerida reconhecida - Venda do veículo envolvido no
acidente a terceiro, em data anterior ao acidente - Extinção do
processo sem julgamento do mérito, de acordo com artigo 267, VI do
CPC - Ilegitimidade reconhecida, não havendo possibilidade de
substituição do pólo passivo pela nova adquirente do veículo - Verba
de sucumbência indevida - Sentença reformada em parte - Recurso
parcialmente
provido,
v.u..
(TJSP;
Apelação
Cível
9161514-62.2007.8.26.0000; Relator (a): Manoel Justino Bezerra
Filho; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
X - Ipiranga - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 24/06/2010; Data de
Registro: 05/07/2010)
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ACIDENTE DE
TRÂNSITO
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"

Reconhecida Ação movida contra o antigo proprietário do automóvel
envolvido no acidente Transmissão da propriedade que se dá pela
simples tradição em se tratando de bem móvel (veículo) Dever legal,
todavia, de proceder à comunicação da venda junto ao órgão de
trânsito competente, com vistas à emissão de novo registro do veículo
(CRV)
Art. 123, §1o, c.c. art. 134, caput, do CTB

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018398-69.2012.8.26.0003 -Voto no 22546
6
SUCUMBÊNCIA
Apelado que deu causa ao ajuizamento da
demanda Princípio da causalidade Honorários advocatícios Art.
85, §§ 1o e 2o, do CPC em vigor Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1005928-15.2015.8.26.0704; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2018; Data de Registro:
25/10/2018)
Nesse quadro, a sentença deve ser reformada para se
afastar a condenação da apelante no pagamento das verbas da
sucumbência.
Por tais motivos, dou provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator